Tribunal: TJSP
Processo: 2280906-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução promovida diretamente pelos patronos da parte embargada visando ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Manutenção da decisão de rejeição da impugnação ofertada pelo agravante – Agravante que restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios cuja base de cálculo é o valor atualizado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução promovida diretamente pelos patronos da parte embargada visando ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Manutenção da decisão de rejeição da impugnação ofertada pelo agravante – Agravante que restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios cuja base de cálculo é o valor atualizado da causa – Parâmetros bem delineados – Sob a insígnia de iliquidez do título executivo judicial, deduz a agravante tão-somente inconformidade quanto ao resultado do julgamento, já acobertado pelo manto da coisa julgada, o que deveria ter sido exercido pela via recursal adequada e em momento oportuno – CORREÇÃO MONETÁRIA – Mecanismo de mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, não constituindo um "plus" à obrigação nem uma pena ao inadimplente – De rigor, portanto, a sua incidência desde a data da propositura da demanda para assegurar a justiça material do caso concreto – Negado provimento.